Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000094-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), CARLOS ADILSON PONTES - CPF: 165.815.108-90 (PACIENTE), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (IMPETRANTE), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (IMPETRANTE), DARLEI SEIXAS COSTA - CPF: 012.202.852-00 (VÍTIMA), ELIZANDRA CARDOSO - CPF: 040.910.751-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS [DUAS VEZES] PELO MOTIVO FÚTIL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - CONFISSÃO DO PACIENTE - CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS CRIMINOSOS - AUSÊNCIA DE REPROVABILIDADE SOCIAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR INJUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT -PACIENTE PRIMÁRIO, ENDEREÇO CERTO E AUSÊNCIA DE REGISTRO DE AÇÕES PENAIS - INEXISTÊNCIA DE RISCO AO PROCESSO OU À SOCIEDADE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Injustificada a segregação cautelar, se o paciente confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo perante a autoridade policial, as vítimas não foram atingidas pelos projéteis e os delitos ocorreram após consumo excessivo de bebida alcoólica, de modo que as circunstâncias dos fatos criminosos não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta (TJMT, N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

A tentativa de homicídio, caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza, em si, a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC no 107.337/MG).

“[...] Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000094-16.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. VALDENIR BERTOLDO E OUTRO

PACIENTE(S):

CARLOS ADILSON PONTES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS ADILSON PONTES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1010586-78.2020.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativas de homicídio qualificados [duas vezes] pelo motivo fútil, porte de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante - arts. 121, caput, c/c 14, II, ambos do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente
“é primário, de bons antecedentes, trabalha na Prefeitura Municipal de Sorriso desde 2004 e, com seus 46 anos, nunca se envolveu em nenhum delito”
; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 71658488), com documentos (ID 71658490/ID 71665991).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 71780483).

O Juízo singular prestou informações (ID 72330104).

A i. 13a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Dupla tentativa de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva. Improcedência. Custódia necessária para garantir a ordem pública. Necessidade da medida cautelar extrema evidenciada, sobretudo em razão da gravidade concreta dos delitos. Modus operandi que revela maior periculosidade. Decisão devidamente fundamentada, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 73874999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 71780483), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [paciente estaria embriagado e, após “uma discussão de somenos importância”, teria efetuado 3 (três) disparos de arma de fogo contra as vítimas, em local público, onde “já teria causado confusão anteriormente”].

Todavia, verifica-se que o paciente confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo perante a autoridade policial, as vítimas não foram atingidas pelos projéteis e os delitos ocorreram após consumo excessivo de bebida alcoólica, de modo que as circunstâncias dos fatos criminosos não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

Não bastasse, o paciente é primário, não registra ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua São Valentin, n. 30, bairro São Matheus, CEP 78890-000 - ID 71658496], família constituída [esposa e 3 (três) filhos], além de ser servido público efetivo da Prefeitura Municipal de Sorriso desde 2004 (ID 71658494).

A tentativa de homicídio, caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza, em si, a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“[...] Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020) [...]”
(ID 71780483).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas; c) se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021